Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715708-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUTRIMENTA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, MARIA IZABEL MAGALHAES APELADO: ESPÓLIO DE EDUARDO PEDROUZO PEREZ REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO NINA PINHEIRO PEREZ D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os APELANTES: NUTRIMENTA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, MARIA IZABEL MAGALHAES, para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 36112173). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator